Tribunal: TJDFT
Processo: 0733729-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733729-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAUJO, FABIO JESUS DE SOUZA AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO E DA SHCE Q 1105 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS ARAÚJO e outro contra decisão proferida pelo i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0747762-93.2023.8.07.0001 ajuizada por CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO E E DA SHCE Q 1105 em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 204549311 do processo originário): “O presente feito encontra-se em fase de saneamento e organização, nos termos do art. 357 do CPC. Da inépcia da inicial No caso dos autos, a petição inicial está formulada em termos, com narrativa fática, correspondente adequação jurídica e pedido formulado, não havendo que se falar na existência de qualquer das circunstâncias previstas no art. 330, §1o do CPC. Além disso, não há óbice no ordenamento jurídico para a pretensão deduzida pelo autor, mostrando-se a peça introdutória apta a ser recebida. Com efeito, na esteira da orientação jurisprudencial moderna, tal preliminar somente deve ser reconhecida quando implique em dificuldade à parte adversa para produzir sua defesa, o que não é o caso dos autos. REJEITO, portanto, a preliminar de inépcia da inicial. Da impugnação ao valor da causa Defendem os réus existir incorreção no valor da causa, ao argumento de que o valor indicado não expressa o valor econômico pretendido pelo autor, tendo sido indicado monta excessiva. Razão não lhe assiste. O valor da causa, nas pretensões de cobrança de taxas condominiais de parcelas vencidas e vincendas, deve observar, em conjunto, o disposto no art. 292, inciso I e VI, §§ 1o e 2o, do CPC. Dito isto, não se vislumbra qualquer irregularidade no valor atribuído à causa na inicial. Portanto, REJEITO a preliminar de impugnação ao valor da causa. Da alegada conexão Defende a parte ré a conexão deste feito com os autos do processo no 0720263-37.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 11a Vara Cível de Brasília, por se tratar igualmente de cobrança de taxas condominiais, naquele feito referente ao período de 11/2021 até 04/2023. O art. 55 do Código de Processo Civil dispõe que se reputam conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Segundo a doutrina, para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas demais ações. De toda sorte, não se verifica, no caso dos autos, a existência do instituto jurídico, porquanto a despeito de se tratar do mesmo imóvel e dos mesmos proprietários, o pedido é distinto em ambos os feitos, pois referente a períodos distintos de inadimplemento. Ademais, referido processo já foi sentenciado, não gerando assim, a necessidade de junção dos feitos, nos termos do art. 55, §1o, do CPC. REJEITO, portanto, a alegação de conexão. Da gratuidade de justiça da parte ré De início, não entendo por comprovada a alegada hipossuficiência, especialmente porque as custas praticadas por este Tribunal possuem valor significativamente baixo. INDEFIRO, portanto, os benefícios da gratuidade de justiça à parte ré. Da impugnação ao pedido de justiça gratuita do réu A parte autora, em réplica, ID 201039006, impugna o pedido de gratuidade de justiça apresentado pela parte ré. Ocorre que, no caso dos autos, não houve o deferimento do benefício da gratuidade de justiça à parte ré, consoante se observa do acima delineado, razão pela qual REJEITO a preliminar de impugnação a gratuidade de justiça. Não havendo demais questões preliminares a serem analisadas e estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar a responsabilidade da parte ré no pagamento dos débitos condominiais indicados na inicial. Não obstante, tem-se que a matéria é predominantemente de direito, sendo que os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde da causa. Desnecessária, portanto, a inserção do feito na fase instrutória, o que se faz com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatória. Concedo às partes a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, CPC). Não havendo pedido de ajustes pelas partes, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 62811995), afirmam que não possuem condições de arcarem com as despesas processuais. Informam que o agravante Fábio está sem remuneração, em virtude de questões graves de saúde. Alegam que a única renda do casal é da agravante Sheila, sendo insuficiente para arcar com os custos da família. Noticiam a existência de dívidas. Apresentam planilha descrevendo os gastos e a insuficiência dos recursos para custear as despesas mensais. Por fim, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para conceder aos agravantes os benefícios da justiça gratuita. No mérito, postulam que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Compulsando os autos de origem, verifico que o juízo a quo oportunizou aos agravantes a juntada de documentos para demonstrarem a necessidade da justiça gratuita (ID 202677221, autos de origem). Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. Depreende-se dos autos originários que o agravante Fábio Jesus não juntou os documentos solicitados pelo juízo a quo, tendo se limitado a anexar atestado médico. Observa-se que o atestado médico afirma que o agravante deveria ser afastado da atividade laboral. Por outro lado, há informação de que estaria o agravante licenciado, sem que tivesse sido informado o valor percebido referente à licença doença. Na verdade, não ficou claro se o agravante está percebendo auxílio-doença. O fato é que, o agravante não juntou os comprovantes de rendimentos e os extratos bancários solicitados pelo juízo de origem. Com efeito, os documentos solicitados são de fácil acesso, com o intuito de provar a hipossuficiência. Todavia, o agravante Fábio Jesus não cumpriu a determinação judicial. Desse modo, em relação ao agravante Fábio de Jesus, em juízo perfunctório, entendo que não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1729443, 07186550720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Passo, doravante, a apreciar o pedido de gratuidade de justiça em relação à agravante Sheila Medianeira dos Santos Araújo. A agravante afirma que recebe rendimentos líquidos no importe de R$ 9.136,21, conforme petição de ID 204198027, autos de origem. A declaração apresentada pela agravante está confirmada pelos extratos bancários anexados aos autos, que demonstram que o salário líquido por si percebido é no valor informado (ID 204198029, autos de origem). Deve-se ponderar, em juízo de cognição sumária, que a agravante recebe quantia líquida superior a 5 cinco salários mínimos, o que supera, e muito, a média nacional, uma vez que a maioria dos brasileiros recebe, tão-somente, um salário mínimo. Ressalta-se que as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Além disso, as dívidas voluntariamente contraídas não demonstram, por si só, a impossibilidade de custear as despesas processuais, bem como não é prova de que o pagamento das despesas processuais possa prejudicar o sustento da agravante e da sua família. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRELIMINARES. DESERÇÃO. CUSTAS RECOLHIDAS. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. DOCUMENTO SIGILOSO. ACESSO VEDADO AO RÉU. SENTENÇA CASSADA. 1. A concessão da gratuidade de justiça se encontra devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC, cabendo ressaltar que o CPC ampliou o âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. 2. Se os documentos colacionados aos autos não são suficientes para comprovar a condição de miserabilidade do apelante, haja vista que o endividamento voluntário deste não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade, há de ser negada a gratuidade judiciária postulada. 3. Não há que se falar em deserção se o apelante recolheu devidamente as custas do apelo. 4. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. 5. Se o documento principal sobre o qual se funda a ação de cobrança é lançado aos autos com sigilo, só tendo sido oportunizado ao réu visualizá-lo após ter sido proferida a sentença, é manifesto o cerceamento de defesa, de modo que se impõe reconhecer a nulidade da sentença. 6. Apelo parcialmente provido. Sentença cassada. (Acórdão 1405314, 07334817420198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a impossibilidade dos agravantes de arcarem com as despesas processuais, sem o sacrifício da própria subsistência. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora